Tribunal: TJMT
Processo: 8010120-31.2014.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010120-31.2014.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 03.387.062/0003-58 (RECORRENTE), MAIRA DE CAMPOS PINHEIRO - CPF: 278.215.738-84 (ADVOGADO), MARCELO VILELA DE LIMA - CPF: 280.661.218-73 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO PIEROBON - CPF: 181.308.488-21 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS GONCALVES - CPF: 593.175.909-34 (RECORRIDO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. MERA COBRANÇA.

DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010120-31.2014.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Oi Móvel S/A

Recorrido(s):

Luiz Carlos Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

a)

DETERMINAR a retificação do polo passivo, sendo que onde consta a empresa OI S.A. passe a constar a empresa OI MÓVEL S.A.

b)

DECLARAR a inexistência de débito
da parte autora com a parte ré referente ao contrato n. 23874373.

c)

CONDENAR a Reclamada OI MÓVEL S.A. à restituir ao Reclamante a quantia de R$ 33,44
(...),
em dobro
, conforme os termos do art. art. 42, parágrafo único do CDC, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a partir do desembolso.

d)

CONDENAR a Reclamada OI MÓVEL S.A. ao pagamento à parte autora da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ);

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A empresa de telefonia, em suas razões recursais pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Na exordial, o Reclamante alega que recebeu cobranças referente a linha telefônica móvel n. (65) 8416-1176, o qual não contratou e sequer utilizou. Afirma que procedeu com o pagamento da cobrança no valor de R$ 33,44, para que seu nome não fosse incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso, caberia a empresa de telefonia comprovar a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, posto que, no momento oportuno, não colacionou meios de provas a corroborar com a alegação de contratação da citada linha telefônica.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Quanto a repetição de indébito em dobro, tenho que a cobrança realizada é totalmente indevida e que o pagamento ocorreu apenas para evitar a negativação do nome do Autor nos órgãos protetores de crédito.

O artigo 42, parágrafo do CDC é claro ao afirmar que:

Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, a sentença neste item, não merece reparos.

Todavia, com relação ao dano moral, tenho entendimento de que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
damnum in re ipsa
”.

Ausente à prova de que o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente,
pois não citou nenhum número de protocolo de atendimento e tampouco informou as datas que formulou as alegadas reclamações
, de modo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

Se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos ou que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, tal fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023